Tribunal: TJMT
Processo: 1022156-18.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. REMISSIVA A PETIÇÃO INICIAL. MATÉRIA CONTIDA NA SENTENÇA NÃO FOI DEDUZIDA NA EXORDIAL. ÔNUS DA DIALETICIDADE. ARGUIÇÃO EX OFFICIO. PRESSUPOSTO RECURSAL. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. As razões recursais não infirmam os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida, deixando de impugná-los especificamente, o que enseja ofensa ao ônus da dialeticidade.
2. O juízo a quo extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 924, I, do CPC, haja vista que contrato de prestação de serviços de regularização imobiliária e inventário, celebrado entre as partes, não foi subscrito por 02 (duas) testemunhas, desprovido, portanto, de força executiva, por ausência de previsão legal.
3. As razões recursais do recorrente foram feitas de modo remissivo a petição inicial.
4. Matéria contida na sentença não foi deduzida na petição inicial. Para que o Tribunal aprecie a matéria é necessário que o recurso impugne especificadamente os fundamentos de fato e de direito da sentença ou as questões ali representadas, não se admitindo o conhecimento de petição genérica ou simplesmente remissiva à outra peça processual (petição inicial), uma vez que, não realizado o efetivo diálogo com a decisão recorrida, o recurso não preenche os pressupostos para seu conhecimento.
5. Discrepância flagrante que ocasiona o ferimento à motivação ou dialeticidade recursal.
6. Desnecessidade de aplicação do artigo 9o, CPC (regra da não-surpresa), em face da impossibilidade de complementação das razões recursais. Incidência da preclusão temporal e da consumativa.
7. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[GHISLAINE FILIPALDI - CPF: 241.216.811-34 (REPRESENTANTE), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), CLAUDIO CASSIO CORREA - CPF: 362.884.461-49 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020